Tribunal: TCU
Processo: 000.144/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Média e Alta Complexidade - MAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Santa Luzia/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, arquivando-se os autos; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.